Tribunal: STF
Processo: Rcl 38311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA MEDIDA CAUTELAR NA ADC 48. DECISÃO RECLAMADA EM QUE TÃO SOMENTE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL. FALTA DE IDENTIDADE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada por Atual Serviços e Transportes Rápidos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° 1000996-59.2016.5.02.0221.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento de não terem sido observados os incisos I e III do § 1º-A do art. 896 da CLT e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Aponta como paradigma violado a medida cautelar proferida nos autos da ADC n° 48, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, com ordem de suspensão de todos os processos com pedidos de vínculo empregatício de prestador autônomo de transporte de carga. 
    3. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a eficácia do ato impugnado até o trânsito em julgado da ação de origem.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão tomada em sede de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007. 
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que seu pleito de suspensão do processo, por considerar abrangido pela decisão cautelar proferida nos autos da ADC 48, não foi atendido pela Corte de origem, o que representa afronta à autoridade desta Suprema Corte.
    4. Em 1º.02.2018, o Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC nº 48, deferiu medida cautelar nos seguintes termos:
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). 3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). 4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga. 5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    5. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da relatoria do Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho (grifei):
    “I) CONHECIMENTO
    Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, CONHEÇO do agravo.
    II) MÉRITO
    O despacho agravado foi vazado nos seguintes termos:
    I) "RELATÓRIO
    Contra a decisão denegatória do seu recurso de revista, proferida pela Vice-Presidência do 2º Regional, com fulcro na Súmula 126 do TST (págs. 345-346), agrava de instrumento a Reclamada reiterando as questões relativas ao vínculo de emprego (págs. 349-353).
    Ausente a contraminuta ao agravo e as contrarrazões ao recurso de revista, dispensou-se a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 95, § 2º, II, do RITST.
    II) FUNDAMENTAÇÃO
    Tratando-se de agravo de instrumento em recurso de revista interposto contra acórdão regional publicado anteriormente à Lei 13.467/17, deixa-se de analisar a transcendência do apelo denegado, nos termos do art. 246 do RITST.
    O recurso de revista realmente não reunia condições de admissibilidade.
    Reportando-se às razões do recurso de revista da Reclamada, verifica-se não terem sido observados os incisos I e III do § 1º-A do art. 896 da CLT, uma vez que não houve a transcrição do acórdão regional relativamente aos aspectos fáticos da controvérsia, limitando-se a Parte a transcrever o trecho referente aos pressupostos da Lei 11.442/07, omitindo-se, ainda, na realização do cotejo analítico entre a transcrição do acórdão regional e a alegada ofensa legal e o conflito pretoriano apresentado.
    Por tratar-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, a inobservância da formalidade inviabiliza o seu processamento, na esteira dos precedentes desta Corte (cfr. TST-AIRR-416-76.2013.5.15.0128, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 1ª Turma, DEJT de 08/01/16; TST-AIRR-75400-12.2013.5.17.0181, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-AIRR-667-22.2013.5.04.0251, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-AIRR-11359-05.2013.5.18.0053, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-RR-82000-24.2013.5.21.0024, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-RR-343-29.2014.5.04.0661, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-AIRR-11007-60.2014.5.18.0005, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT de 26/02/16).
    Ainda que assim não fosse, a questão recairia, de qualquer forma, no campo fático- probatório, cuja revisão esbarra no óbice da Súmula 126 do TST, diante da conclusão regional de que "o fato de a prestação de serviços do autor ocorrer justamente na atividade-fim da ré reforça a presunção de existência de vínculo de emprego. Ademais, ainda que não se considerem absolutas as exigências da Lei 11.442/2007, o preenchimento dos requisitos formais ali estipulados favoreceria a reclamada e, em sentido contrário, o não preenchimento destes, caso dos autos, corrobora a tese do autor quanto a existência de vínculo de emprego. Os demais elementos do acervo probatório, inclusive a prova oral, apenas reforçam as presunções acima listadas" (pág. 270).
    Assim, a revista não lograva admissibilidade, face aos óbices do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT e da Súmula 126 do TST.
    III) CONCLUSÃO
    Com esteio nos arts. 896, § 14, da CLT e 932, IV, do CPC, denego seguimento ao agravo de instrumento ." (págs. 661-662, grifos originais)
    No presente agravo, a Reclamada postula a reforma da decisão monocrática, ao argumento de que cumpridas as disposições do art. 896, § 1º-A, da CLT, pois indicados os trechos da decisão regional que consubstanciavam o prequestionamento das matérias recorridas. E reitera a tese de ausência de vínculo de emprego entre as Partes.
    No entanto, como já afirmado na decisão agravada, na petição de recurso de revista não houve a transcrição do acórdão regional relativamente aos aspectos fáticos da controvérsia referente à relação de emprego, limitando-se, a Reclamada, a transcrever o trecho relativo aos pressupostos da Lei 11.442/07, mas sem realizar o cotejo analítico entre tal transcrição e a alegada ofensa legal e o conflito pretoriano apresentado.
    E a simples citação dos dispositivos legais tidos como violados e da divergência jurisprudencial não caracteriza o cotejo analítico, pois compete à Parte relacionar o trecho pertinente da decisão regional e confrontar com a sua tese recursal de ofensa legal/constitucional e de conflito pretoriano, o que não foi feito.
    Portanto, conclui-se que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão a que se chegou no despacho hostilizado, razão pela qual este não merece reparos.
    Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
    6. Da leitura do excerto acima transcrito, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência de pressuposto recursal, considerada a falta de cotejo analítico nas razões recursais como formalidade exigida pelos incisos I e III do § 1º-A do art. 896 da CLT, a impor sua inadmissibilidade. 
    7. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
      8. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011 e Rcl 33483, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.2.2019, e, por elucidativo da controvérsia, Rcl 34.252-AgR, da minha lavra, ata publicada no DJe 18.11.2019, de cujo teor destaco:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTROLE DE HORÁRIO. REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.
    1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado ADC 48 , uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não têm por base a contratação na forma da Lei nº 11.442/2007.
    2. Os argumentos expostos nas razões recursais não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido”.
    9. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora